Tribunal: TJMT
Processo: 0011847-78.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011847-78.2009.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIA DA SILVA PINTO - CPF: 047.929.471-20 (JUIZO RECORRENTE), ELIANA MARIA DUARTE - CPF: 002.170.851-72 (JUIZO RECORRENTE), ELIENOR LIMA BEZERRA - CPF: 468.886.831-68 (JUIZO RECORRENTE), ELIETH DE ALMEIDA - CPF: 034.606.901-78 (JUIZO RECORRENTE), ELIZA MARIA DA SILVA - CPF: 000.972.601-26 (JUIZO RECORRENTE), ELIZA MARIA DE GODOY PEREIRA - CPF: 045.957.501-53 (JUIZO RECORRENTE), ELIZABETH DA COSTA MEIRA - CPF: 061.762.831-91 (JUIZO RECORRENTE), ELIZABETH DA COSTA NONATO - CPF: 394.056.131-20 (JUIZO RECORRENTE), ELIZABETH DA SILVA PEREIRA - CPF: 415.824.111-15 (JUIZO RECORRENTE), ELIZABETH CORREA DE MORAES - CPF: 304.133.461-53 (JUIZO RECORRENTE), ELIZABETH GOMES HERANI - CPF: 545.130.491-20 (JUIZO RECORRENTE), ELIZABETH MARIA DO NASCIMENTO BENCICE - CPF: 048.794.491-72 (JUIZO RECORRENTE), ELISABET PEREIRA FONTES - CPF: 086.251.741-91 (JUIZO RECORRENTE), ELIZABETH RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 352.784.631-04 (JUIZO RECORRENTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REQUERENTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO

REQUERIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIDORES APOSENTADOS DA EDUCAÇÃO - SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA - DANO MATERIAL DEVIDO - MERO DISSABOR NÃO CARACTERIZA DANO MORAL - EXCLUSÃO - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 STF JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS MODIFICADOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARTIGO 85 § 4o, INCISO II DO CPC - SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. É devido o ressarcimento da diferença remuneratória, reconhecida em Mandado de Segurança Coletivo, por decisão transitada em julgado, diante da comprovação da ilegalidade do ato administrativo supressor do referido adicional de fim de carreira, e via de consequência, a restituição do status quo antes a todos os professores aposentados. 2. Ante a ausência de demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pelas representadas, não há falar em dano moral. 3. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança. 4. Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4o, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC.

(N.U 0013578-12.2009.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente à Ação de Indenização Ordinária identificada pela numeração única: 0011847-78.2009.8.11.0041, movida por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP
em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO,
no qual o Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento do adicional de final de carreira, a ser apurado em liquidação de sentença, limitando ao período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação (Id: 142296238).

Não houve apresentação de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que por inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial, devolveu o feito sem manifestação sobre o mérito (Id: 143116393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente à Ação de Indenização Ordinária identificada pela numeração única: 0011847-78.2009.8.11.0041, movida por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP
em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO,
no qual o Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento do adicional de final de carreira, a ser apurado em liquidação de sentença, limitando ao período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação (Id: 142296238- páginas 174 a 179).

Pois bem.

Do exame dos autos, verifica-se que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT, ajuizou a presente Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais, em desfavor do Estado de Mato Grosso, em que objetiva receber o pagamento relativo à verba denominada de adicional de fim de carreira, a qual foi suprimida dos proventos de aposentadoria de suas representadas, bem como a condenação em indenização a título de dano moral.

O juízo “
a quo
” ao proferir a sentença, assinalou que por força do mandado de segurança coletivo (Processo no. 41.457/2005), impetrado pelo Sintep, com sentença transitada em julgado, foi reconhecido que o ato administrativo supressor do referido adicional era ilegal, e, por consequência determinou a restituição do status quo antes a todos os professores aposentados vinculados ao impetrante.

Naquela ocasião, ficou determinado que a Administração Pública só poderia suprimir ou reduzir a verba denominada adicional de fim de carreira, após instauração de procedimento administrativo, com observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, e a análise da situação individual de cada professor aposentado.

Diante disso, nesta via ordinária, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo o direito das servidoras, e condenou o requerido ao pagamento de forma individualizada, a título de danos materiais, no valor correspondente à quantia suprimida de seus vencimentos referente ao Adicional de Final de Carreira, a ser apurado em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal.

De início, importante assinalar que a prescrição aplicada está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1336213/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013), com o disposto no artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932.

Quanto ao dano material, consistente no recebimento dos prejuízos causados aos servidores aposentados da educação, pela supressão irregular do adicional de fim de carreira, encontra-se acobertado pelo manto da coisa julgada, não competindo, portanto, novo julgamento a respeito de tal direito.

Logo, a pretensão lançada no presente feito, deve ser tão somente ao cumprimento do direito reconhecido.

Assim sendo, consoante demonstrativo de juntado ao processo sob o Id: 142296237 – páginas 57, verifica-se que durante os meses setembro/2004 a abril/2006, o referido adicional não foi repassado aos servidores, sendo possível concluir pelo direito ao recebimento dos valores retidos irregularmente, que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Em caso análogo esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim pronunciou, confira:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA - SUPRESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - ATOADMINISTRATIVOILEGAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR - JUROS MORATÓRIOS - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - ADVENTO DA LEI No 11.960, de 29 DE JUNHO DE 2009. No Mandado de Segurança Coletivo no 41457/2005, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP), determinou-se que o Estado não se abstivesse de pagar o adicional de final de carreira aos professores aposentados vinculados ao sindicato, porquanto considerado o ato administrativo ilegal. A indenização por danos materiais e morais surgiu com o descumprimento reiterado, pelo Estado de Mato Grosso, de ordem judicial, além do que o pagamento do adicional de final de carreira foi retirado dos proventos das requerentes sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A partir do advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009 para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, deverá ser utilizado, quanto aos juros de mora, o índice de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Recurso provido em parte. (TJMT RAC/RNS 32631/2014 - Des. Luiz Carlos da Costa - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - Data do Julgamento 04/11/2014 - Data da Publicação 13/11/2014)”

Diante disso, no que diz respeito a indenização por dano material, a sentença reexaminada deve ser mantida.

Com relação ao dano moral, é de se notar primeiramente, quais circunstâncias que motivaram o Juízo de Origem a julgar improcedente, afastando o reconhecimento de sofrimento por parte dos servidores aposentados da educação.

Do conjunto probatório apresentado, verifica-se a ausência de prova capaz de demonstrar a violação a qualquer atributo da personalidade, haja vista que não restou comprovado nos autos por meio de qualquer meio de prova, que tenha havido constrangimento ou transtornos anormais.

Assim sendo, para que se reconheça o dano, é necessário que ocorra dados suficientes à conformação do convencimento do Magistrado acerca da existência não só da conduta ilícita, mas também do prejuízo dela decorrente.

Entre eles deve, necessariamente, existir o nexo de causalidade, que nada mais é do que a situação probante da relação entre a conduta ilícita e o dano causado.

Logo, somente se comprovado o nexo de causalidade entre a conduta de um e o dano causado a outro, cabível o dever de indenizar, o que não corresponde ao caso dos autos, em que houve mero dissabor, sem potencial para configurar o dano moral, que pressupõe ferimento de sentimentos, dor, sofrimento, dano à honra ou à imagem.

Sobre o tema confira-se o recente entendimento da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES APOSENTADOS – RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – ART. 1o DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORADOS – RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Comprovada a supressão do adicional de final de carreira dos proventos dos servidores e a efetiva irredutibilidade salarial, reconhecido em mandado de segurança, é devido, a título de danos materiais, o ressarcimento da diferença remuneratória. Para condenação em danos morais é necessária a demonstração de elementos indicativos da existência de abalo psíquico, ou de que os atributos da sua personalidade tenham sido violados, a ponto de causar-lhe constrangimentos e perturbações. Os juros de mora deverão ser calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período (AgRg no AREsp 288.026/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 20/02/2014) (TJMT RAC no. 167451/2015 - Des. José Zuquim Nogueira - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - Data do Julgamento 07/03/2017, Data da Publicação 23/03/2017)”

Diante das considerações, verifica-se que não houve comprovação do abalo psicológico sofrido pelas autoras, mas mero aborrecimento, em vista dos fatos ocorridos nos autos, restando evidente o acerto do Juízo de Origem.

Ante ao exposto, em sede de Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença em exame,
mantendo-a incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023